Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CARÁTER OBJETIVO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e aplicou multa com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da multa aplicada por inadmissibilidade do agravo interno, bem como se a penalidade exige demonstração de má-fé ou caráter protelatório subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a questão controvertida, indicando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno como fundamento da multa aplicada.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e conduz ao não conhecimento do recurso.
6. A insistência em submeter recurso a tribunal absolutamente incompetente, sem atacar o fundamento decisório, evidencia inadequação processual e reforça a inadmissibilidade recursal.
7. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC possui natureza objetiva, sendo suficiente a constatação de que o recurso é manifestamente inadmissível, independentemente de prova de dolo ou má-fé.
8. A alegação de equívocos técnicos sucessivos não afasta a penalidade, pois revela ausência de diligência mínima na condução processual.
9. Os embargos de declaração, ao buscarem rediscutir a multa aplicada, assumem caráter protelatório, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pode ser aplicada com base na inadmissibilidade objetiva do recurso, independentemente de demonstração de má-fé.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
3. Os embargos de declaração, ao buscarem rediscutir a multa aplicada, assumem caráter protelatório, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.